Tribunal: TJDFT
Processo: 0720286-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720286-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MAX LEONARDO DOMINGOS LOPES, GILDETE DOMINGOS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora